Tribunal: TJMT
Processo: 1025624-56.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025624-56.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Obrigação de Entregar, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), PEDRO GONCALVES VIANA NETO - CPF: 171.388.179-91 (AGRAVANTE), VIANA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.617.630/0001-23 (AGRAVANTE), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0025-42 (AGRAVADO), VIANA TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.240.326/0003-46 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO CARDOSO DA SILVA - CPF: 570.419.116-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CARLOS CARDOSO DA SILVA - CPF: 527.991.586-68 (TERCEIRO INTERESSADO), OLIVA SANTOLIN VIANA - CPF: 407.552.669-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSSARA CORDEIRO MARQUES CARDOSO - CPF: 482.676.786-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IRIETE CARDOSO CECATTO - CPF: 919.034.081-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
ALEGAÇÃO DE ROLAMENTO DA DÍVIDA
– QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA –
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - HIPÓTESE DE CABIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Exceção de Pré-Executividade é oponível apenas para a arguição de matérias passíveis de serem conhecidas de ofício pelo juízo e que não necessitem de dilação probatória.

Na hipótese,
inobstante os Executados argumentarem o contrário, é necessária a produção de provas a fim de verificar se realmente houve a prorrogação da dívida, eis que há declaração prestada pela SOMA CORRETORA, alegando que: “(...) a ADM DO BRASIL LTDA. não efetuou a rolagem da dívida, porque a VIANA TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA não cumpriu todas as exigências (...)”, conforme se vê no ID 69842951 – pag. 04/05.

Assim, n
ão há dúvida a respeito da necessidade de produção de provas, o que torna inadequada a via eleita.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1025624-56.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PEDRO GONÇALVES VIANA NETO
e
VIANA ALIMENTOS LTDA.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Execução Para Entrega de Coisa Incerta

n.º 0001745-38.2011.8.11.0037 (Cód. 102346), rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suas razões recursais, os Agravantes pugnam pela reforma da decisão agravada, sob o argumento de que é cabível a exceção de pré-executividade porquanto “
as partes ajustaram a rolagem da dívida para quitação e encerramento dos contratos, postergando a fixação do preço que estava prevista originalmente para o dia 26/12/2008 para julho do ano de 2009, tendo sido ofertadas garantias hipotecárias para a consumação da dita prorrogação
”.

Ressaltam que a prorrogação foi feita utilizando-se da prática comercial dos operadores do mercado das
commodities
, qual seja o
e-mail
, de modo que o título não é exigível, por falta de atributo essencial e por nulidade, o que obsta o prosseguimento da ação.

Asseveram que é evidente que tais matérias não demandam dilação probatória e podem ser analisadas pela simples conferência dos
e-mails
anexados aos autos.

Forte nestes argumentos, pugnaram pela concessão de efeito suspensivo ao Agravo, a fim de que fosse sobrestado o feito executivo.

No mérito, requereram o provimento do recurso, a fim de que seja acolhida a exceção de pré-executividade interposta pelos Agravantes em face do Agravado, devendo o juiz singular analisar tal peça defensiva.

Indeferido o pedido liminar (ID 74860951) e apresentadas as contrarrazões (ID 74224462), vieram-me os autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a agravada ADM DO BRASIL LTDA. ajuizou Ação de Execução em face dos Agravantes, sob o argumento de que estes não adimpliram os contratos de compra e venda de soja, eis que:

(...) apesar de ter sido entregue a quantia inicialmente prevista em contrato (30.000.000Kg de soja) a Devedora não fixou o preço até a sua data limite (26/12/2008), obrigando a Credora ADM a utilizar os critérios do item 3.2. para fixação do preço, segunda a cotação da Bolsa de Mercadoria de Chicago do dia 29/12/2008 (segunda-feira), permanecendo a Devedora com saldo devedor total de USS 257.971,66 (duzentos e cinquenta e sete mil novecentos e setenta e um dólares americanos e sessenta e seis cents), obrigando a entrega complementar de 854.077 Kg de soia nos padrões contratuais.

Os Agravantes opuseram Exceção de Pré-Executividade, na qual alegaram:

Carência da ação e a falta de interesse de agir da Exequente, visto que as partes, para a quitação e encerramento dos ditos contratos, ignoraram as datas previstas nos instrumentos e prorrogaram a data limite de fixação de 26/12/2008 (data contratualmente prevista para Viana Trading realizar a fixação) para julho de 2009, cuja prorrogação foi confirmada por Jair Freire, preposto da ADM, através de e-mail direcionado à Paulo Baraldi, corretor da SOMA, corretora que representou Viana Trading nas negociações com a ADM.

O motivo da postergação da fixação para o ano de 2009 se deu em decorrência da crise mundial que inflamou os mercados internacionais, o que acabou gerando grave desequilíbrio contratual entre a ADM e Viana Trading.

Porém, para o aperfeiçoamento da prorrogação, a ADM condicionou à constituição de garantias adicionais pela Viana Trading, o que foi feito, sendo ofertados imóveis em garantia, os quais tinham, naquela ocasião, valor superior a R$53.000.000,00 (cinquenta e três milhões de reais).

Mesmo diante da pactuação da prorrogação da fixação, segundo a ADM, Viana Trading deve um saldo de 1.740.950,56 kg de soja, além de cláusula penal (50%), multa moratória (10%) e juros (1% ao mês).

O juiz
a quo
rejeitou a exceção, sob o fundamento de que a alegação de que houve a prorrogação do prazo para vencimento da dívida não se encontra de forma cristalina demonstrada nos autos, ou seja, demanda dilação probatória, o que não é cabível na via eleita.

Em face dessa decisão, os Agravantes manejaram este recurso de Agravo de Instrumento, no qual aduzem que “
é evidente que tais matérias não demandam dilação probatória, e que podem ser analisadas pela simples análise dos e-mails anexados aos autos
”.

Como é cediço, a Exceção de Pré-Executividade é oponível quando ausentes os pressupostos ou condições essenciais da Execução, ou seja, quando o julgador puder conhecê-los de ofício e quando desnecessária a dilação probatória. Isso porque, essa peça processual
“não é um instrumento de defesa, pois com o seu oferecimento não há defesa, mas, sim, pedido de que o juiz cumpra com seu ofício.”
(CRETELLA JÚNIOR, José
apud
ROSA, Marcos Valls Feu. Exceção de Pré-Executividade: Matérias De Ordem Pública No Processo De Execução
.
2ª ed. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris Editor, 1999, p. 98).

A doutrina ainda esclarece que o referido instituto constitui em:

Um instrumento de provocação do órgão jurisdicional, através do qual se requer manifestação acerca dos requisitos da execução. A expressão técnica utilizada pelos doutrinadores para indicar aquele comportamento da parte do qual prescinde o juiz para conhecer da matéria nele versada, por serem questões ligadas à validade da relação processual e ao direito de ação é objeção. A objeção, portanto, abarca matéria de ordem pública, e, por esta razão, pode a exceção de pré-executividade ser considerada como tal
. (op. cit., p. 98).

Da mesma forma, a jurisprudência do STJ caminha firme no sentido de que a exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. 2. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE CERTEZA DA OBRIGAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA. VIA ADEQUADA. PRECEDENTES. 3. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Em relação à alegada ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, constata-se a ausência de discriminação dos pontos omissos e/ou contraditórios, incidindo, no caso, o óbice da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.

2. O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que é cabível a exceção de pré-executividade para discutir a liquidez do título exequendo, desde que não demande dilação probatória.

3. O Tribunal local concluiu pela ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, sem a necessidade de dilação probatória. Rever tal conclusão esbarra no óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no AREsp 1340103/DF. Rel.
Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.ª Turma. Julgado em 25/03/2019. Publicado no DJe em 28/03/2019).

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO FUNDADA NA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ORDINÁRIA (ARTIGO 46, DA LEI 8.212/91) QUE AMPLIOU O PRAZO PRESCRICIONAL (SÚMULA VINCULANTE 8/STF). POSSIBILIDADE.

A exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória (exceção
secundum eventus probationis
) (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22.04.2009, DJe 04.05.2009). (...) (STJ. REsp. 1136144/RJ. Rel. Ministro Luiz Fux. 1.ª Seção. Julgado em 09/12/2009. Publicado no DJe em 01/02/2010).

Partindo dessas premissas, vê-se que a hipótese não se amolda ao instituto, eis que
a matéria objeto da discussão pelos Excipientes/Agravantes (rolagem da dívida),

reclama, à evidência, instrução probatória, eis que não há documento formal assinado que comprove a tese alegada, o que, conforme asseverado na decisão agravada, não é cabível em sede de exceção de pré-executividade.

Com efeito, inobstante os Executados argumentarem o contrário, é necessária a produção de provas a fim de verificar se realmente houve a prorrogação da dívida, eis que há declaração prestada pela SOMA CORRETORA, alegando que: “(...) a ADM DO BRASIL LTDA. não efetuou a rolagem da dívida, porque a VIANA TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA não cumpriu todas as exigências (...)”, conforme se vê no ID 69842951 – pag. 04/05.

Assim, n
ão há dúvida a respeito da necessidade de produção de provas, o que torna inadequada a via eleita.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FIADORES. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA, COM NECESSIDADE DE REVISÃO DO CONTRATO. MATÉRIA NÃO COGNISCÍVEL DE PLANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. Exceção de pré-executividade apresentada pelos executados alegando ilegitimidade passiva, ao argumento de o contrato discutido apresenta cláusulas abusivas, com a prática de anatocismo e a cumulação de juros remuneratórios com comissão de permanência, havendo a necessidade de revisão do contrato por onerosidade excessiva. Decisão proferida pelo juízo a quo rejeitando a exceção por veicular matéria não conhecível de ofício. Questões apresentadas que carecem de dilação probatória, não podendo ser arguida, portanto, em exceção de pré-executividade. Rejeição mantida. Recurso conhecido e não provido. (TJRJ. Agravo de Instrumento n.º 00019868620208190000. Rel. Des. MARIA AUGUSTA VAZ MONTEIRO DE FIGUEIREDO. Julgado em 20/05/2020. 4.ª Câmara Cível).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DISCUSSÃO ACERCA DAS CLÁUSULAS DOS CONTRATOS – JUROS EXTORSIVOS – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO I - A exceção de pré-executividade, constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando, a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória. II - Infere-se que os pontos controvertidos pelos agravantes não são temas pertinentes de análise pela via da Exceção de Pré-Executividade, uma vez que, as alegações que dizem respeito a cobranças ilegais e abusivas do contrato, as quais, mais se assemelham ao pleito revisional são, portanto, incabíveis pela via pretendida. (TJMT. Agravo de Instrumento n.º 10068487620188110000. Rel. Des.ª SERLY MARCONDES ALVES. 4.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 29/08/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Meio processual para arguição apenas de matérias que podem ser conhecidas de ofício pelo órgão julgador, e cuja constatação independa de dilação probatória. Excesso de execução e cobrança de encargos indevidos são matérias que demandam dilação probatória. Falta de interesse processual, na sua modalidade inadequação. Recurso não provido. (TJSP. Agravo de Instrumento n.º 2166153-91.2020.8.26.0000. Rel. Roberto Mac Cracken. 22.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 24/07/2020).

Dessa forma, em virtude da matéria suscitada pelos Agravantes na Exceção de Pré-Executividade depender de dilação probatória, deve ser mantida a decisão que rejeitos a objeção.

Ademais
, cabe observar que o CPC traz os Embargos à Execução como instrumento de defesa do Executado e pelo qual poderá discutir a inexigibilidade do título executivo/obrigação.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021